Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-10.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002444-10.2022.8.11.0010
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. F. R. L. - CPF: 100.743.271-35 (JUIZO RECORRENTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), M. F. R. L. - CPF: 082.654.691-95 (JUIZO RECORRENTE), D. L. R. L. - CPF: 098.234.691-30 (JUIZO RECORRENTE), A. J. R. L. - CPF: 112.357.421-99 (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. R. L. - CPF: 112.357.421-99 (RECORRIDO), D. L. R. L. - CPF: 098.234.691-30 (RECORRIDO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), L. F. R. L. - CPF: 100.743.271-35 (RECORRIDO), M. F. R. L. - CPF: 082.654.691-95 (RECORRIDO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (JUIZO RECORRENTE), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 654.695.001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILDISLENE GOMES LIRA - CPF: 054.991.651-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – EXIGÊNCIA DE CÉDULA DE IDENTIDADE DOS FILHOS MENORES PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PROVA DE FILIAÇÃO E IDADE ATESTADA PELA CERTIDÃO DE NASCIMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO CONFIGURADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Para a concessão da pensão por morte aos filhos menores, nos termos do artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, a dependência econômica é presumida, o que demanda, como imprescindível, apenas a comprovação da filiação e idade dos requerentes, informações, estas, que constam do assento de nascimento, nos termos do artigo 54, da Lei n.° 6.015/73.

2. Apresentada a prova de filiação, pela certidão de nascimento, a exigência, para análise do requerimento, de cédula de identidade dos infantes, com a mesma finalidade, configura excesso de formalismo.

3. Sentença Ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1002444-10.2022.811.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID. 172507810):

“
Vistos e examinados.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Lucas Felipe Rodrigues Lira
,
Davi Lorenzo Rodrigues Lira
,
Maria Fernanda Rodrigues Lira
, menores representados por Maria Rodrigues Garcia, e
Ana Júlia Rodrigues Lira
, menor representada por Gildislene Gomes Lira, contra ato do
Diretor do MTPREV
, qualificados na petição inicial.

Os impetrantes aduzem, em suma, que são sucessores do extinto Ademilson Rodrigues da Silva e ingressaram com pedido administrativo de concessão de pensão por morte, no entanto a autoridade coatora tem exigido a apresentação de RG dos impetrantes menores de três anos para exame do requerimento, documento que não é indispensável ao pedido e que não pode ser emitido em razão da tenra idade, impedindo-se que haja a colheita das impressões digitais, além de se tratar de exigência desarrazoada; aduzem, ainda, que há demora excessiva da autoridade coatora em analisar o requerimento; e, por fim, aduzem que possuem direito à concessão do benefício.

Eles pretendiam a concessão de ordem para que a autoridade coatora julgue o processo administrativo e implante o benefício de pensão por morte, porém houve o indeferimento parcial da petição inicial, denegando-se em parte o mandado de segurança com relação à ordem de implantação do benefício de pensão por morte (id. 92530609).

O recebimento da inicial se deu no pronunciamento de id. 92530609.

A autoridade coatora foi notificada por oficial de justiça (id. 105235725).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações ao id. 106712169.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela concessão do
writ
.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os impetrantes aduzem que a autoridade coatora estava postergando o exame do requerimento administrativo de concessão de pensão por morte ao exigir a apresentação de RG dos impetrantes menores de três anos, documento que não é indispensável ao pedido e que não pode ser emitido em razão da tenra idade, impedindo-se que haja a colheita das impressões digitais, além de se tratar de exigência desarrazoada.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, observo que houve o deferimento parcial do pedido administrativo, concedendo-se o benefício em caráter temporário aos menores Maria Fernanda Rodrigues Lira e Lucas Felipe Rodrigues Lira, mas deixando de analisar os requerimentos dos menores Ana Julia Rodrigues Lira e Davi Lorenzo Rodrigues Lira em razão da não apresentação da carteira de identidade.

A decisão está pautada na Instrução Normativa MTPREV n. 01/2017, a qual estabelece em seu artigo 2º os documentos que devem instruir os processos de pensão, dentre os quais consta a carteira de identidade do requerente (item 2 do dispositivo), vejamos:

Art. 2º - Os processos de
PENSÃO
deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

[...]

2. Fotocópia dos documentos pessoais do falecido e do requerente, quais sejam, Carteira de Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento (essa última com a averbação do óbito);

[...]

Nota-se que a referida instrução normativa exige documentos que seriam de certa forma equivalentes, já que a certidão de nascimento é o primeiro documento com validade jurídica de uma pessoa, utilizado para identificação de cada uma, que passa a existir para o Estado a partir de então, o que o torna documento fundamental e indispensável para todo brasileiro, gozando, inclusive, de gratuidade de emolumentos (artigo 30,
caput
e 50,
caput
, da Lei n. 6.015/1973 e artigo 5º, inciso LXXVI, alínea
a
, da CF) enquanto o RG é a primeira documentação que substituirá a referida certidão para comprovar o registro pessoal de cada indivíduo, tanto é que sua expedição não exige a apresentação de qualquer outro documento que não seja a certidão de nascimento ou casamento (artigo 2º da Lei n. 7.116/1983).

Além do mais, no caso de pensão por morte, o documento é importante para se averiguar a filiação dos requerentes e a idade (em virtude da presunção de dependência de menores) e as referidas informações constam do assento de nascimento, conforme preconiza o artigo 54 da Lei n. 6.015/1973, o qual que goza de fé pública.

Nesse viés, apresentadas as certidões de nascimento dos menores Ana e Davi que, registre-se, contam com 02 (dois) e 04 (quatro) anos respectivamente, documentos que gozam de fé pública e possuem as informações necessárias para exame do requerimento administrativo de concessão de pensão por morte, age com formalismo excessivo a autoridade coatora ao exigir, além da certidão de nascimento, documento equivalente que os impetrantes ainda não possuem (carteira de identidade).

Nesse viés, exsurge o direito liquido e certo dos referidos impetrantes de verem ser analisado o requerimento administrativo proposto, imperando-se a concessão da ordem, enquanto necessária a extinção do feito sem resolução de mérito com relação aos demais, já que, julgado o requerimento administrativo com relação a eles, houve a perda superveniente parcial do objeto da ação.

Ante ao exposto, primeiro
extingo o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,

com relação aos impetrantes
Maria Fernanda Rodrigues Lira
e
Lucas Felipe Rodrigues Lira
.

Lado outro, seguindo, ainda, a opinião ministerial,
concedo parcialmente a segurança
para
determinar
o julgamento do requerimento administrativo n. 66/2022-137 com relação aos impetrantes
Ana Julia Rodrigues Lira
e
Davi Lorenzo Rodrigues Lira
sem a necessidade de apresentação de carteira de identidade e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo
de condenar a impetrada ao pagamento de verbas sucumbenciais diante das isenções legais (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 25 da Lei nº 12.016/09).

Determino
a remessa obrigatória para cumprimento de duplo grau de jurisdição com fulcro no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE e Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pela ratificação da sentença em reexame
”
(ID. 173274691).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1002444-10.2022.811.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que LUCAS FELIPE RODRIGUES LIRA, DAVI LORENZO RODRIGUES LIRA e MARIA FERNANDA RODRIGUES LIRA, representados por sua guardiã MARIA RODRIGUES GARCIA, e ANA JULIA RODRIGUES LIRA, representada por sua genitora GILDISLENE GOMES LIRA, impetraram
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,

contra ato tido por coator do
“
PRESIDENTE DA MTPREV, ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA
”,
visando à concessão da segurança
“
a fim de determinar o julgamento do requerimento n. 66/2022-137, bem como aceite as certidões de nascimento dos menores Ana Julia e Davi Lorenzo em substituição do RG
”
(ID. 172509676).

Na petição inicial, em apertada síntese, os impetrantes sustenta
m
que postularam pela pensão por morte à autarquia previdenciária estadual, na data de 14.03.2022, cujo procedimento foi autuado com o n.° 66/2022-137, e, apesar de terem colacionado todos os documentos exigidos para a concessão do benefício, bem como terem justificado a impossibilidade de emissão da cédula de identidade dos inf
antes ANA JULIA RODRIGUES LIRA e
DAVI LORENZO RODRIGUES LIRA, a parte impetrada insiste
n
a exigência de referidos documentos.

O juízo
a quo
, de plano,
indeferiu parcialmente a petição inicial e denegou, em parte, a ordem, quanto ao pedido de implantação imediata do benefício de pensão por morte (ID. 172507802).

Na sequência, depois de prestadas informações pela parte impetrada, a magistrada singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto aos impetrantes Maria Fernanda Rodrigues Lira e Lucas Felipe Rodrigues Lira, e, por conseguinte, concedeu parcialmente a segurança para
“
determinar o julgamento do requerimento administrativo n. 66/2022-137 com relação aos impetrantes Ana Julia Rodrigues Lira e Davi Lorenzo Rodrigues Lira sem a necessidade de apresentação de carteira de identidade
”
(ID. 172507810).

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo
-se, para tanto, a constatação imediata
do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o cerne da controvérsia consiste na exigibilidade, ou não, da apresentação de cédula de identidade como requisito indispensável à
apreciação do pedido de
concessão da pensão por morte aos impetrantes, com menos de 03 (três) anos de idade.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 524/14, vig
ente à época do falecimento do

instituidor do benefício, estabelece, no artigo 245, inciso II, alínea
a
, que a pensão por morte temporária é devida aos filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez,
in verbis
:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e) (revogado)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d) (revogado)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

A concessão dos benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso
,
atualmente
,
é regulamentada pelo Decreto n.° 1.201, de 17 de dezembro de 2021, que prevê, dentre outras providências, que compete à autarquia impetrada dispor, em instrução normativa, sobre a documentação necessária à instrução processual e formalidades do procedimento administrativo. Veja-se:

“Art. 19. Compete ao Mato Grosso Previdência dispor, em Instruções Normativas, sobre:

I - intimação ao servidor ativo, inativo e representantes legais para os atos decorrentes de benefícios previdenciários;

II - documentação necessária à instrução processual;

III - fluxo, prazo e forma de tramitação dos processos previdenciários;

IV - contagem recíproca prevista nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal”.

No caso em questão, a despeito de o referido Decreto encontrar-se vigente à época do óbito do servidor segurado, o procedimento instaurado pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
-MTPREV
encontra-se embasado na Instrução Normativa n.° 01/2017, que disciplina o processo administrativo digital previdenciário e estabelece, no artigo 2°, os documentos que devem instruir o pedido de pensão por morte:

Art. 2º - Os processos de PENSÃO deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

1. Requerimento padrão de auxílio pensão por morte, assinado pelo próprio interessado ou por seu representante (se menor ou inválido), contendo dados pessoais do beneficiário, nome, data de falecimento e a matrícula do ex-servidor;

2. Fotocópia dos documentos pessoais do falecido e do requerente, quais sejam, Carteira de Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento (essa última com a averbação do óbito);

3. Fotocópia da certidão de óbito (AUTENTICADA);

4. Vida funcional atualizada do ex-servidor;

5. Em havendo filhos (maiores de idade, menores e/ou inválidos), fotocópias dos documentos pessoais dos mesmos;

6. Comprovante de endereço dos beneficiários e de seu representante legal, se for o caso;

7. Fotocópia de comprovante de conta bancária - Banco do Brasil;

8. Em caso de beneficiário REPRESENTADO POR TERCEIRO, fotocópia do Termo de guarda, tutela, curatela ou procuração com poderes para esse fim;

9. Quando se tratar de COMPANHEIRA, fotocópias da certidão de nascimento e da sentença judicial que declara a união estável do casal ou a via impressa extraída do site
www.tjmt.jus.br/pje
/ (Nova redação dada pela LC
524/14
);

10. Em caso de EX-CÔNJUGE recebedor de pensão alimentícia, fotocópia da determinação judicial, bem como fotocópia da certidão de casamento com a averbação do divórcio/separação judicial;

11. Laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, no caso de beneficiário inválido

12. Declaração do beneficiário de NÃO ACÚMULO ILEGAL de pensões ou a Declaração de ACÚMULO LÍCITO, no caso de recebimento de duas pensões;

13. Declaração de NÃO EMANCIPAÇÃO do dependente menor de 18 (dezoito) anos;

14. Quando se tratar de DEPENDENTE ECONÔMICO, fotocópia da sentença judicial que declara a dependência econômica ou a via impressa extraída do site
www.tjmt.jus.br/pje/
(Nova redação dada pela LC
524/14
).

Como pode ser observado, a instrução normativa supratranscrita exige, para fins de instauração e apreciação do pedido, a apresentação de documentos equivalentes, já que a certidão de nascimento
,
como pontuou a magistrada singular, é o primeiro documento com validade jurídica de uma pessoa física, fundamental e indispensável a todo brasileiro, nos termos da lei n.° 6.015/73, e constitui o único documento necessário para a expedição da carteira de identidade, de acordo com o artigo 2°, da Lei n.° 7.116/83:

“Art. 2º - Para a expedição da Carteira de Identidade de que trata esta Lei não será exigida do interessado a apresentação de qualquer outro documento, além da certidão de nascimento ou de casamento”.

Além disso, conforme disciplina o artigo 6°, da referida Lei, a cédula de identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, o que dispensará, para efeitos legais, a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados, no
caso, a certidão de nascimento.
Observe-se:

“Art. 6º - A Carteira de Identidade fará prova de todos os dados nela incluídos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou que nela tenham sido mencionados”.

Outrossim, mister ressaltar que, para a concessão
da pensão por morte aos filhos menores
a dependência econômica é presumida, o que demanda, como imprescindível,
apenas
a comprovação da filiação e a idade da prole, informações, estas, que constam do assento de nascimento, nos termos do artigo 54, da Lei n.° 6.015/73,
in verbis
:

“Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:

1°)
o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada
;

2º) o sexo do registrando;

3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;

4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;

5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;

6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido;

7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal.

8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos
;

9o)
os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde;

10)
o número de identificação da Declaração de Nascido Vivo, com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei; e

11)
a naturalidade do registrando.

§ 1o Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil das Pessoas Naturais:

I - equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe;

II - omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai;

III - divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante da declaração e o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalecendo este último;

IV - divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último;

V - demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento.

§ 2° O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente.

§ 3° Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro Civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões.

§ 4° A naturalidade poderá ser do Município em que ocorreu o nascimento ou do Município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento.

§ 5º O oficial de registro civil de pessoas naturais do Município poderá, mediante convênio e desde que não prejudique o regular funcionamento da serventia, instalar unidade interligada em estabelecimento público ou privado de saúde para recepção e remessa de dados, lavratura do registro de nascimento e emissão da respectiva certidão”. (Grifo nosso).

Logo, a exigência de apresentação de documentação que atende à mesma finalidade da certidão de nascimento configura excesso de formalismo, a inviabilizar a análise e concessão do benefício, mormente quando apresentados os demais documentos exigidos e, aparentemente, preenchidos os demais requisitos.

Nesse sentido:

"MANDADO DE SEGURANÇA – Ato administrativo. Indeferimento do benefício de pensão por morte em razão da ausência de declaração escrita da ex-servidora nomeando sua genitora como dependente. Situação de dependência econômica reconhecida pela própria autarquia. Excesso de formalismo que inviabiliza a concessão do benefício. Segurança concedida para afastar a exigência do documento e, preenchidos os demais requisitos, conceder o benefício de pensão por morte à impetrante. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10629751820198260053 SP 1062975-18.2019.8.26.0053, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 13/04/2020, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2020)

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023